Tribunal: TJBA
Processo: 8002085-71.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002085-71.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DNUZIA MARIA DE NOVAIS Advogado(s): BRUNA NIEDJA SAMPAIO DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO. SERVIDOR DO ESTADO DA BAHIA. APELANTE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DE PROVAS DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DA AUTORA EM RELAÇÃO AO SEGURADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8002085-71.2021.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que são partes os litigantes acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER a PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expostas. Data do sistema